Tribunal: TJDFT
Processo: 0700332-22.2022.8.07.0021
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700332-22.2022.8.07.0021 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO BESSA MAIA APELADO: LIVRARIA LIVRO FACIL LTDA DECISÃO Cuida-se de apelação cível interposta por EDUARDO BESSA MAIA em face da r. sentença exarada no ID 37103202. Em exercício do juízo de admissibilidade constatou-se a inexistência do comprovante de pagamento correspondente à guia de preparo recursal anexada no ID 37103208. Por conseguinte, em ID 37206885, determinou-se a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. O apelante se limitou a juntar comprovante de pagamento de do preparo recursal, na forma simples, sob a alegação de que teria anexado o arquivo errado anteriormente (ID’s 37303345 e 37303347). É o relatório. Decido. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, (O) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (grifo nosso). Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. O recolhimento do preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que a apelação cível interposta sob o ID 37103207 não reúne todos os requisitos necessários para que seja conhecida. O apelante, em resposta à intimação para recolhimento em dobro do preparo (ID 37206885), limitou-se a juntar o comprovante com pagamento de forma simples, ao argumento de que anexara documento errado, para fins de comprovação do pagamento do preparo (ID’s 37303345). No entanto, a regra constante do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, prevê expressamente que a comprovação do recolhimento do preparo deve ser realizada no ato de interposição do recurso, não exceptuando qualquer outra hipótese, como o pretérito equívoco na juntada de documento alheio ao recurso. Tem-se, dessa forma, por caracterizada a deserção do recurso, ante o não cumprimento do comando expressamente contido no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, impondo-se o não conhecimento da apelação cível, porquanto ausente requisito de admissibilidade recursal. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça manifestou entendimento no sentido de que a inércia da parte recorrente, quanto à juntada do comprovante do recolhimento do preparo em dobro, caracteriza a deserção, a justificar o não conhecimento do recurso. Confira-se: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PREPARO RECOLHIDO NA FORMA SIMPLES. ART. 1.007, § 4o, DO CPC. DESERÇÃO RECONHECIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA. GRAVIDEZ POSTERIOR À LAQUEADURA TUBÁRIA. POSSIBILIDADE DE REVERSÃO ESPONTÂNEA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. RESULTADO DANOSO NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO DA MÉDICA REQUERIDA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO HOSPITAL REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nesta segunda instância, diante da interposição do recurso sem preparo, a médica recorrente foi intimada para efetuar o recolhimento do preparo em dobro, mas o recolheu posteriormente na forma simples, a ensejar o não conhecimento da sua apelação, nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, ambos do CPC. (...) 9. Recurso da médica requerida não conhecido. Recurso do hospital requerido conhecido e provido. (Acórdão 1265064, 00066873520168070010, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo atual. DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RELATOR. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. EQUÍVOCO NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECOLHIDO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO. MULTA. 1. Em caso de equívoco no preenchimento da guia de custas, o recorrente será intimado para sanar o vício no prazo de cinco dias (§ 7o do art. 1.007 do CPC). 2. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). 3. Devidamente intimada para sanar o vício, e recolher o preparo em dobro, a recorrente recolheu o preparo na forma simples, não sendo possível a complementação do preparo parcial, no recolhimento realizado na forma do § 4o (§ 5o do art. 1007 do CPC). 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1401719, 07421061820208070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Ressalte-se que é desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelo recorrente. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, nos termos do artigo 1.007, § 4o, c/c artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa os honorários de sucumbência devidos pelo apelante. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 14 de julho de 2022 às 18:50:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora